Tribunal: STF
Processo: HC 70081
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
- HABEAS  CORPUS.  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA:
AUSÊNCIA DA DEFENSORA "AD HOC"  EM ATO INSTRUTORIO. INDEFERIMENTO DE
DILIGENCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
         I - Alegação de cerceamento de defesa em virtude da ausência
- indemonstrada - da defensora "ad hoc" em inquirição judicial de
testemunha.  Inexistência  de  prejuizo  a  defesa.  Alegações finais
apresentadas   por   defensor  constituido   que,   não   obstante  a
combatividade, não abordam a alegada ausência.
        II  - Diligencia - constante  em obtenção  de declaração de
certa  empresa - indeferida, visto que procrastinatoria: ja existia,
nos autos, o aventado documento.
         Habeas corpus indeferido.::